Tribunal: TJMT
Processo: 1040201-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040201-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), CELIA COSTA SANTOS - CPF: 778.302.371-15 (RECORRENTE), CELIA COSTA SANTOS - CPF: 778.302.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.

1040201-36.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CELIA COSTA SANTOS

Recorrido(s):

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ENUNCIADO 117 FONAJE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos estabelecidos pela Lei n.o

9.099
/95 e Enunciado do FONAJE, para oferecimento de embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo, oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada.

Assim diz o Enunciado no 117 do Fonaje:

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Vejamos ainda entendimentos das Turmas Recursais sobre a questão:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. REGRA DO ART. 53, § 1o, DA LEI No 9099/95 QUE SE SOBREPÕE À REGRA DO ART.

737

DO

CPC
, QUE SE APLICARIA SOMENTE EM HAVENDO OMISSÃO DA LEI ESPECIAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”. (Recurso Cível No 71004549127, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/08/2013)
”.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM DETRIMENTO DAQUELE PREVISTO NO

CPC
, APLICÁVEL APENAS SUBSIDIARIAMENTE. AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI No

11.382
/2006, RELATIVAS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOMENTE DEVEM SER APLICADAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS SE NÃO COLIDIREM COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS ESTATUÍDOS PELA LEI No

9.099
/1995. CONQUANTO O ART.

736

DO

CPC
, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No

11.382
/2006, DISPENSE A GARANTIA DO JUÍZO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, ESSA REGRA NÃO É APLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS, HAJA VISTA A DISPOSIÇÃO DO ART.

53
,

§ 1o
, DA LEI No

9.099
/95, QUE TRATA A PENHORA COMO PRESSUPOSTO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO DE QUE A LEI GERAL NÃO REVOGA A LEI ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71003783628, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2013)
“.

Assim, escorreita a sentença que, frente a ausência de garantia do juízo, não conheceu dos Embargos à Execução, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.

Pugna a Recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, em ato incompatível com sua pretensão, procedeu com o recolhimento do preparo recursal, o que fez por demonstrar a clara possibilidade de pagamento, tanto que realizado e, via de consequência, seu não enquadramento nos requisitos legais para obter a concessão perquirida.

Saliento ainda que, a folha de pagamento acostado ao recurso, também milita em seu desfavor, na medida em que a Recorrente recebe remuneração significativa.

Assim, resta por indeferido o pleito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.
Tal premissa se aplica mesmo no caso de manutenção da sentença por fundamento diverso.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

REGISTRO QUE, EM CASO DE EVENTUAL GARANTIA POSTERIOR, PODERÁ A MESMA AVIAR NOVOS EMBARGOS, AGORA GARANTIDOS E DISCUTIR TODAS AS MATÉRIAS ATINENTES.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022